Tribunal: TJSP
Processo: 1112497-04.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Condenação no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Pretensão recursal de afastar a condenação por dano moral. Dano moral configurado na hipótese dos autos. Ilicitude na cobrança que ultrapassou a inconveniência ou desgosto decorrente do relacionamento social, com dever de ser suportado. A ré não a adesão por parte do autor e,

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Condenação no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Pretensão recursal de afastar a condenação por dano moral. Dano moral configurado na hipótese dos autos. Ilicitude na cobrança que ultrapassou a inconveniência ou desgosto decorrente do relacionamento social, com dever de ser suportado. A ré não a adesão por parte do autor e, indevidamente, passou a fazer descontos em sua aposentadoria. O valor fixado atendeu a culpa da ré, gravidade da lesão, as condições das partes, com proporcionalidade e razoabilidade e deve ser mantido. Justiça gratuita indeferida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263088
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112497-04.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-
ANAPPS, é apelado JOSE ROBERTO BARBOSA PATRICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112497-04.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 21281
APELAÇÃO CÍVEL N. 1112497-04.2018.8.26.0100
COMARCA: FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DR. EMANUEL BRANDÃO FILHO
APELANTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS
APELADO: JOSÉ ROBERTO BARBOSA PATRÍCIO
R.G.
Apelação. Ação declaratória. Condenação no pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Pretensão
recursal de afastar a condenação por dano moral. Dano moral
configurado na hipótese dos autos. Ilicitude na cobrança que
ultrapassou a inconveniência ou desgosto decorrente do
relacionamento social, com dever de ser suportado. A ré não a
adesão por parte do autor e, indevidamente, passou a fazer
descontos em sua aposentadoria. O valor fixado atendeu a culpa da
ré, gravidade da lesão, as condições das partes, com
proporcionalidade e razoabilidade e deve ser mantido. Justiça
gratuita indeferida. Apelo desprovido.
Trata-se
de
ação
declaratória
ajuizada
contra
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL-ANAPPS
objetivando
a
declaração
de
inexigibilidade de débitos a ele relacionados e restituição de valores
pagos. Alega o autor, em síntese, que jamais contratou os serviços do
réu e nunca tinha ouvido falar do mesmo. Ocorre que a partir de abril
de 2018 notou que vinha sendo descontado R$ 65,39 de seu benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112497-04.2018.8.26.0100 -Voto no
3
de aposentadoria (INSS NB No 123.967.328-8). Diante disso, postula
pela imediata cessação dos descontos, declaração de inexigibilidade de
débito e inexistência de contrato, requer seja a ré condenada à
devolução dos valores pagos e alega fazer jus a indenização por danos
morais.
A sentença de págs. 85/88, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação para determinar a imediata cessação dos
descontos pela ré da quantia de R$ 65,39 do benefício de aposentadoria
do autor (INSS NB No 123.967.328-8), pena de incidência de multa
equivalente ao quíntuplo de cada desconto realizado a partir da
intimação pessoal desta sentença nos termos do enunciada da Súmula
410 do STJ, e independentemente do transito em julgado desta
sentença declarar inexistente vinculo contratual entre as partes e
declarar a inexigibilidade de qualquer débito do autor eventualmente
pendente perante a ré, ficando esta proibida de promover cobrança de
qualquer valor, por si ou seus prepostos, sob pena de multa já fixada.
Ainda, condenou a ré a restituir de forma simples o valor efetivamente
pago (a ser demonstrado por documento hábil) pelo autor, valor que
será atualizado pela tabela do TJSP a partir do efetivo desembolso e
acrescido de juros de mora a partir da citação. Por fim, condenou a ré a
pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
indenização por danos morais, valor que será atualizado pela tabela do
TJSP a partir desta data e acrescido de juros de mora a partir da
citação. Diante da sucumbência, condenou o réu a arcar com as custas
e demais despesas do processo, assim como com os honorários da
parte contrária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Apelação
interposta
às
págs.
91/100
pela
ré
insurgindo-se com a condenação a título de danos morais. Requer a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por fim, alega elevado o
valor fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112497-04.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Certidão de pág. 107 informando o transcurso de
prazo sem apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O dano moral é conceituado por SAVATIER como
todo o sofrimento humano que não é causado por uma perda
pecuniária, conforme acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
relator Des. Carlos Alberto Menezes Direito in “Responsabilidade Civil e
sua Interpretação Jurisprudencial”, 1a ed., pág. 395, de Rui Stoco.
Na mesma obra, vem anotado acórdão do Tribunal de
Justiça de São Paulo, relatado pelo Desembargador BENINI CABRAL,
onde diz:
"No plano moral não basta o fator em
si do acontecimento, mas, sim, a prova
de sua repercussão, prejudicialmente
moral”.
O que pode se dizer é que existe um mínimo de
incômodos, inconvenientes ou desgostos que, pelo dever de convivência
social, há um dever geral de suportá-los.
Porém, no caso dos autos, a ré não comprovou
qualquer adesão por parte do autor e, indevidamente, passou a ter
descontos em sua aposentadoria.
E, conforme sentença, "a robusta prova documental
trazida pelo autor dá conta do verdadeiro martírio que teve de passar
para tentar se desvincular da associação, das ameaças de negativação
de seu nome, das cobranças perpetradas e principalmente, das falsas
promessas de majoração de renda. Tais circunstâncias ultrapassaram a
barreira do mero dissabor e autorizam a indenização do dano
extrapatrimonial experimentado, sobretudo quando a postura da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112497-04.2018.8.26.0100 -Voto no
5
atinge não só a autora mas toda uma coletividade vulnerável. O valor
da respectiva indenização é aqui fixado em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), sendo este o que melhor se adapta às circunstâncias do caso em
tela não proporcionando enriquecimento ilícito por parte da autora nem
consequências irrisórias por parte da ré."
Sobre o tema:
"DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos no benefício
previdenciário do autor, a título de mensalidades por associação à
requerida. Pedido de devolução em dobro dos valores descontados
indevidamente. Impossibilidade. Ausência de prova de má-fé, abuso ou
leviandade
da
requerida.
Art.
42,
parágrafo
único,
do
CDC.
Jurisprudência do STJ. Dano moral. Configuração. Ofensa a bem
juridicamente tutelado, de caráter extrapatrimonial. Fixação do
quantum em atenção à dupla função da indenização, reparatória e
punitiva. Sucumbência da requerida. Recurso parcialmente provido."
(Apelação cível n. 1001502-58.2018.8.26.0411, Rel. Des. Francisco
Loureiro)
O valor fixado atendeu a culpa da ré, gravidade da
lesão, as condições das partes, com proporcionalidade e razoabilidade e
deve ser mantido.
A ré não comprovou a condição de hipossuficiente,
sendo o pedido de gratuidade indeferido.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator